Tribunal: TCU
Processo: 025.335/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de movimentação financeira em contas correntes de clientes da entidade bancária sem o conhecimento e a anuência dos titulares, com evidências de locupletamento ilícito, ocorrido mediante desvio do montante correspondente às transações lesivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. tendo por fundamento a movimentação financeira em contas correntes de clientes daquela entidade bancária sem o conhecimento e a anuência dos titulares, com evidências de locupletamento ilícito, ocorrido mediante desvio do montante correspondente às transações lesivas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Eduardo Macedo Pinto de Abreu e condená-lo ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Banco Nacional do Nordeste S. A., nos termos da legislação em vigor: Data Valor (R$) 12/5/2016 22.925,67 29/6/2016 90.000,00 5/7/2016 180.000,00 31/8/2016 50.000,00 6/9/2016 40.000,00 21/9/2016 4.968,22 10/10/2016 10.000,00 11/11/2016 600,00 11/11/2016 40.000,00 24/11/2016 2.962,86 29/11/2016 6.368,15 1o/12/2016 2.000,00 06/12/2016 2.621,00 06/12/2016 180,00 15/12/2016 8.000,00 20/12/2016 8.275,00 28/12/2016 65.695,90 29/12/2016 235.000,00 5/1/2017 500,00 9/1/2017 4.100,00 10/1/2017 730,00 11/1/2017 5.659,00 16/1/2017 3.360,00 20/1/2017 326.027,87 1o/2/2017 15.000,00 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. José Eduardo Macedo Pinto de Abreu, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. José Eduardo Macedo Pinto de Abreu, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 e do art. 270, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.6. inabilitar o Sr. José Eduardo Macedo Pinto de Abreu para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, por um prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno/TCU; e 9.7. dar ciência deste Acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., bem como à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU.